Tribunal: TJSP
Processo: 1035047-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TENTATIVA DE VENDA DE VEÍCULO DIFICULTADA EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO E GRAVAME REALIZADO SOBRE O BEM EM NOME DE TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO – FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESTOU INCONTROVERSO – DISCUSSÃO LIMITADA À OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
TENTATIVA DE VENDA DE VEÍCULO DIFICULTADA EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO E GRAVAME REALIZADO SOBRE O BEM EM NOME DE TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO – FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESTOU INCONTROVERSO – DISCUSSÃO LIMITADA À OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035047-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO
FERNANDES
GUEDES,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1035047-82.2018.8.26.0100
Apelante: Marcelo Fernandes Guedes
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Juiz prolator: Swarai Cervone de Oliveira
TENTATIVA DE VENDA DE VEÍCULO DIFICULTADA
EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO E GRAVAME
REALIZADO SOBRE O BEM EM NOME DE TERCEIRO
SEM O CONHECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO
FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE RESTOU INCONTROVERSO
DISCUSSÃO
LIMITADA À OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES
E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
APENAS
PARA
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO N.o 34120
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização para ratificar a tutela antecipada concedida para impedir o
bloqueio e apreensão do veículo VW Touareg, condenando a financeira
a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
O autor pretende a procedência integral da demanda
sob a alegação de que requerida financiou seu veículo a terceiro, fazendo
constar gravame em seu registro e que tal conduta, impediu a
comercialização do veículo pelo valor que pretendia R$ 85.000,00,
conseguindo vendê-lo apenas meses depois, pelo valor de R$ 60.000,00,
quando o gravame foi retirado. Pleiteia a título de lucros cessantes o
valor da diferença. Pede, por fim, a majoração da indenização fixada a
título de danos morais, por entender que foi fixado em valor inferior ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1035047-82.2018.8.26.0100
que faz jus.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Em janeiro de 2018 o autor pretendia vender seu
veículo VW / Touareg 2011/2012, quando soube que o bem havia sido
gravado e financiado pela requerida, em nome de terceiro, sem
conhecimento ou autorização do autor. Aduz que obteve a baixa do
gravame apenas sete meses depois, quando, enfim, conseguiu vender o
bem. Alega que inicialmente, em janeiro de 2018 tinha encontrado um
comprador que pagaria R$ 85.000,00 pelo veículo, mas que após os
transtornos relatados, o veículo foi vendido para outro interessado no
valor de R$ 60.000,00, fazendo jus à diferença a título de indenização
pelos lucros cessantes.
Sendo incontroversa a ilicitude da conduta da
instituição financeira, a sentença acolheu parcialmente os pedidos
formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento dos danos morais
no valor de R$ 5.000,00, afastando, contudo, o pedido de condenação ao
pagamento de lucros cessantes
Não era mesmo caso de dar acolhida à pretensão
material do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1035047-82.2018.8.26.0100
Cediço que os lucros cessantes devem ser fundados
em bases seguras e objetivas, não podendo corresponder, evidentemente,
a meras expectativas imaginárias ou perdas hipotéticas.
É bem verdade que há troca de whatsapp indicativa
da existência de pretenso comprador para o veículo pelo valor indicado
na exordial. Na conversa copiada, um suposto intermediário menciona
um suposto interessado em adquirir o veículo, sem, contudo, o menor
indício de que o negócio estava às vias de acontecer quando se descobriu
o gravame.
Observo, ainda, que do próprio anúncio do veículo
feito pelo autor no “mercado livre” consta a informação de o veículo
teria sido adquirido de leilão (fls. 37), fato este que por si só o
desvaloriza, traduzindo valor de venda abaixo do valor médio de
mercado.
O dano moral, por outro lado, restou corretamente
reconhecido em sentença, mas o montante fixado merece majoração.
Sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos,
notadamente o tempo de descaso, tendo a instituição financeira
demorado para regularizar a situação do registro do veículo, insistindo
em manter gravame indevido sem nunca ter havido a contratação do
financiamento registrado, aumento o valor da indenização de R$
5.000,00 para R$ 10.000,00, quantia que se revela razoável e
proporcional ao abalo moral sofrido pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1035047-82.2018.8.26.0100
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00,
mantido, no mais, a sentença recorrida.
ANDRADE NETO
Relator